Tribunal: TJDFT
Processo: 0748483-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de FABIO DE JESUS SOUZA e FABIO DE JESUS SOUZA - ME, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via sistema Bacenjud, a fim de localizar ativos financeiros passíveis de penhora, visando à satisfação da dívida executada. A decisão agravada assim fez constar: “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via BACENJUD (novo Sisbajud). O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo. Int.” No presente agravo, o Recorrente sintetiza brevemente a demanda de origem, dizendo tratar-se de ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário inadimplida pelos Agravados. Em suas razões recursais, sustenta ser plenamente justificável a nova tentativa de penhora dos ativos financeiros dos Agravados, visto que a última pesquisa via Bacenjud ocorreu em 20/06/2016. Assevera que a decisão impugnada representa retrocesso no processo executivo, pois impede a celeridade necessária ao feito, criando prejuízos ao credor, enquanto os devedores se aproveitam da demora na persecução da dívida. Acresce que a realização de nova busca de bens em nome dos Agravados não configura qualquer abusividade, mas simples exercício regular de um direito, consistente na utilização das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário para tornar mais célere e efetivo o pleito executivo. Para fundamentar seu pleito, alude ao princípio da duração razoável do processo, ao art. 5o, incisos XXXIII, XXXIV, b, e LXXVIII, da Constituição Federal (CF), bem como ao art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ressaltando o direito do Agravante de utilizar de todos os meios à sua disposição para promover a satisfação de seu crédito. Invoca precedente jurisprudencial do c. STJ, no sentido de ser admitida nova consulta ao sistema Bacenjud quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. Alega, assim, que, havendo decurso de prazo razoável entre um pedido e outro, tal como ocorre no caso em tela, nada impede a realização de nova tentativa de penhora online. Para corroborar a tese sustentada, cita julgado deste e. TJDFT no mesmo sentido. Pretende a reforma da decisão agravada, uma vez que, além de não se coadunar com os princípios da efetividade e da celeridade aplicáveis ao processo de execução, importando em afronta ao art. 830 do CPC, trata-se de pedido plausível, lícito e que encontra respaldo na jurisprudência pátria. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, consubstanciando-se no deferimento da antecipação da tutela de urgência requerida. Quanto ao mérito, requer o provimento do agravo, a fim de que seja determinada a realização de penhora online, via sistema Bacenjud, nas contas bancárias dos Agravados. Preparo regular juntado ao ID 21287456 (págs.1/2). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de nova pesquisa de ativos financeiros em nome dos Agravados, via sistema Bacenjud. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do pleito liminar vindicado. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. Quanto ao caso em tela, embora o Banco Agravante/Exequente não tenha fornecido qualquer informação sobre a atual situação financeira dos Agravados/Executados, observa-se o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema Bacenjud, efetivada em 08/06/2016 (embora o Agravante diga que tenha ocorrido em 20/06/2016), conforme se verifica do ID 34299752 (págs.1/2), dos autos de origem, o que justifica o pedido de reiteração da diligência. Em casos assim, onde se evidencia ter decorrido lapso temporal relevante entre a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, este e. Tribunal de Justiça vem deferindo a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. Nesse sentido, cito precedentes desta e. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas 3. Recurso provido. (Acórdão n.1122727, 07059817020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. (AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 01/06/2018, DJe 07/06/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA EFETIVIDADE. 1. Verificado o esforço do credor em empreender diversas diligências a fim de ver satisfeita a sua pretensão executiva, mostra-se razoável a reiteração de pesquisa via BACENJUD quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, em observância ao princípio da efetividade processual. 2. O Estado, ao prestar a tutela jurisdicional, deve valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade da execução. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 30/05/2018, DJe 07/06/2018) Cumpre registrar que não se trata de transferir ao Poder Judiciário o ônus cabível ao credor de adotar providências na tentativa de satisfazer o crédito perseguido. Cuida-se, na realidade, de aferir, no caso concreto, se o lapso temporal entre uma e outra diligência justifica a renovação da medida, à luz do critério da razoabilidade. Creio que é o que sucede na hipótese, uma vez que transcorridos mais de quatro anos entre a última tentativa frustrada de pesquisa via Bacenjud (08/06/2016) e o pedido de renovação da medida (15/10/2020), como atesta a petição de ID 74725981, págs.1/2, dos autos principais. Portanto, diante da relevância do lapso temporal, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, bem como da jurisprudência sobre o tema, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, a fim de que seja determinada a realização de nova pesquisa de ativos financeiros em nome dos Agravados, por meio do sistema Bacenjud. Verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a renovação de pesquisa via sistema Bacenjud. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator